Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706244-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, JERUZA CAMPOS DOS SANTOS, ANDREA RAIMUNDA DA SILVA, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ELIONE ALVES FERREIRA, LUIZ PEREIRA DE MELO, PAULO RICARDO DE SOUSA LEAL, GUILHERME NASCIMENTO SANTOS, MAGALI VIDAL MACHADO, MARCIO ALENCAR DA SILVA, ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, MOISES ANDRADE DE MATOS, ORISVALDO OLIVEIRA SANTOS, NIVALDA PEREIRA MIRANDA, ARISVALDO ARAUJO COSTA, ROSILENE RODRIGUES DOS ANJOS VIEIRA, LUCINALDO DE MEDEIROS SILVA, UELITON TEIXEIRA CARDOSO, BENTILHO JORGE DA SILVA FILHO, PATRICIA ALVES FERREIRA, MARCIO LUCENA DE LIMA, RAILAN MARQUES DE ALMEIDA, GIVALDO SALES E SILVA, HELIO CLAUDINO DA CRUZ, VALDENOR RODRIGUES DE LISBOA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, JERUZA CAMPOS DOS SANTOS, ANDREA RAIMUNDA DA SILVA, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ELIONE ALVES FERREIRA, LUIZ PEREIRA DE MELO, PAULO RICARDO DE SOUSA LEAL, GUILHERME NASCIMENTO SANTOS, MAGALI VIDAL MACHADO, MARCIO ALENCAR DA SILVA, ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, MOISES ANDRADE DE MATOS, ORISVALDO OLIVEIRA SANTOS, NIVALDA PEREIRA MIRANDA, ARISVALDO ARAUJO COSTA, ROSILENE RODRIGUES DOS ANJOS VIEIRA, LUCINALDO DE MEDEIROS SILVA, UELITON TEIXEIRA CARDOSO, BENTILHO JORGE DA SILVA FILHO, PATRICIA ALVES FERREIRA, MARCIO LUCENA DE LIMA, RAILAN MARQUES DE ALMEIDA, GIVALDO SALES E SILVA, HELIO CLAUDINO DA CRUZ, VALDENOR RODRIGUES DE LISBOA, contra acórdão de ID – 38188729. De acordo com as razões recursais, a parte embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38569848. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2022 15:11:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador